Tribunal: TJBA
Processo: 8001284-59.2021.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001284-59.2021.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MISSIAS COSTA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MAISA BATISTA COSTA SILVA, LEILA PATRICIA DE CASTRO ALVES ROCHA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO E ALTERAÇÃO DE PERFIL DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. CRIME DE ROUBO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O PERFIL DE USO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO À ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em Ação de Cobrança de Indenização Securitária, na qual o Autor, segurado de veículo automotor, requereu o pagamento da indenização prevista na apólice, diante do roubo do bem. A Seguradora recusou o pagamento, sob alegação de declaração falsa do segurado, quanto ao condutor principal, bem como de indícios de alienação não comunicada do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a negativa de cobertura securitária é válida, diante da alegada má-fé do Segurado, por não ser o condutor no momento do sinistro; estabelecer se a indenização securitária deve ser paga integralmente e quais critérios de juros e correção monetária devem ser aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro rege-se pela boa-fé objetiva, a qual se presume, cabendo à Seguradora o ônus de provar eventual má-fé do Segurado (CC, arts. 765 e 766).

4. A mera condução do veículo por terceiro, no momento do roubo, não agrava o risco, nem possui relação causal com o sinistro, que decorreu de crime praticado criminosos.

5. A ausência de comprovação de alienação não comunicada do veículo ou de omissão intencional, impede a aplicação das hipóteses legais de perda da garantia securitária.

6. A indenização securitária é devida integralmente, condicionada à entrega da documentação do veículo livre de ônus, de forma a possibilitar a transferência à Seguradora.

7. A Lei n.º 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, determinando a aplicação da Taxa Selic como índice legal para correção monetária e juros moratórios, impondo sua incidência no caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º e 3º; CC, arts. 406, 756, 757, 765, 766, 768 e 769.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação Cível nº 0021332-41.2020.8.16.0021, Rel. Des. Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos (substituta), 10ª Câmara Cível, j. 29.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8001284-59.2021.8.05.0064
,

figurando como Apelante a
ALLIANZ SEGUROS S/A
, sendo
Apelado
MISSIAS COSTA RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.